Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE E BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. CINCO PASSAGENS RECENTES PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático, pelo “modus operandi” da ação, e diante da sua reiteração criminosa, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, trata-se de paciente reincidente em crime contra o patrimônio, com várias ações penais em curso, e com passagens por atos infracionais perante o juízo da infância e da juventude. Ainda, o paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática de crime de porte ilegal de arma e, menos de 1 (um) mês após sua soltura, voltou a se envolver em delito grave (roubo), praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do paciente para a sociedade e o risco de reiteração delitiva, caso seja posto novamente em liberdade.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.